Tribunal: STF
Processo: ARE 1461015
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: agravo interno em recurso extraordinário com agravo. servidor público. transposição de cargos. requisitos e atribuições distintos. inconstitucionalidade. retorno ao cargo anteriormente ocupado. decesso remuneratório. irredutibilidade de vencimentos (art. 37, xv, cf). ausência de violação.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para manter ótica segunda a qual, ausente prévia aprovação em concurso público, é nulo ato de transposição de cargos públicos, com requisitos para preenchimento e atribuições distintos, bem assim tem-se não configurada infringência à irredutibilidade remuneratória decorrente do decesso nos estipêndios motivado pelo retorno ao cargo originária e legitimamente ocupado pelo servidor.



    II. Questão em discussão



    2. A controvérsia consiste em definir se: (i) é nulo ato mediante o qual efetuada a transposição de cargos públicos, com requisitos e atribuições diversos; e (ii) a redução remuneratória ocasionada pelo retorno ao cargo anterior infringe o previsto no inciso XV do art. 37 da Constituição.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo, em diversos julgados e na redação do Verbete Vinculante n. 43, veda o provimento derivado de cargo público, quando diversos as atribuições e os níveis de escolaridade e de formação profissional, considerado o cargo originalmente ocupado.



    4. O decesso remuneratório havido com o retorno ao cargo originária e legitimamente ocupado pelo servidor não ofende a previsão de irredutibilidade dos subsídios ou vencimentos do servidor (art. 37, XV, CF).



    IV. Dispositivo



    5. Agravo interno desprovido.